Tribunal: TJBA
Processo: 8020171-90.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020171-90.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA

APELADO: ANGELO COSTA ROCHA

Advogado(s)
:
RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO, CARINA REIS FERREIRA

EMENTA –
Direito Civil. Apelação Cível. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Constituição da mora. Tema 1132 do STJ. Notificação encaminhada ao endereço constante do contrato. Desnecessidade de comprovação do recebimento. AR devolvido com a informação “não existe o número”. Presunção de validade da constituição em mora. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular processamento, diante da existência de reconvenção pendente de análise. Recurso provido.
I- Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, sob o fundamento de ausência de comprovação da constituição em mora do devedor. O Apelante sustenta que remeteu a notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo suficiente para caracterizar a mora, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1132.

2. O Apelado apresentou contestação acompanhada de reconvenção, alegando abusividade dos encargos contratuais, pleito que não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau.

II. Questão em discussão

3.
A controvérsia consiste em examinar:

(i)
se houve válida constituição em mora do devedor, mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, ainda que o AR tenha retornado com a informação “não existe o número”; e
(ii)
se é possível o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, à luz do art. 1.013, §3º, I, do CPC, diante da existência de reconvenção não analisada na origem.

III. Razões de decidir

4.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.951.662/RS e o REsp 1.951.888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1132), fixou a tese de que, para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a demonstração do recebimento, seja pelo destinatário, seja por terceiro.

5.
A notificação acostada aos autos foi remetida ao endereço contratual e retornou com a indicação de “não existe o número”. De acordo com a orientação recente do STJ, motivos como “mudou-se”, “endereço insuficiente”, “não existe o número” ou “desconhecido” evidenciam comportamento imputável ao devedor, não sendo aptos a afastar a constituição da mora, uma vez que compete ao fiduciante manter seus dados atualizados, à luz da boa-fé objetiva.

6.
A jurisprudência dos Tribunais pátrios e desta Corte tem reiteradamente aplicado o entendimento firmado no Tema 1132, concluindo que a devolução do aviso de recebimento por motivos relacionados ao endereço fornecido pelo consumidor não invalida a constituição em mora.

7.
Reconhecida a constituição válida da mora, mostra-se equivocada a sentença que extinguiu o processo sem exame de mérito.

8.
Quanto à possibilidade de julgamento imediato do mérito, o art. 1.013, §3º, I, do CPC autoriza a aplicação da teoria da causa madura somente quando a matéria estiver pronta para decisão e inexistirem outras questões pendentes de apreciação. No caso, a reconvenção apresentada pelo Apelado não foi objeto de análise, nem houve réplica específica do Apelante, o que impede o julgamento imediato pelo Tribunal.

9.
Impõe-se, portanto, a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

IV. Dispositivo

10. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento regular do feito.

Dispositivos legais citados:
CPC/2015, arts. 485, IV, 1.013, §3º, I; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS (Tema 1132), 2ª Seção, j. 09/08/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.